Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707136-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, INSTALE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou para apreciar após o oferecimento de resposta o requerimento de tutela de urgência, consistente em determinar que as rés/agravadas se abstenham de realizar qualquer prática comercial com o objeto (pivô de canto para portas pivotantes) inventado e patenteado pelo autor/agravante. O agravante afirma que, embora reconhecida a probabilidade do direito na decisão atacada, o Juízo de Primeiro Grau optou por apreciar a tutela de urgência após o oferecimento da resposta porque não vislumbrou lesão imediata ao agravante. Alega que todos os requisitos para a tutela de urgência foram preenchidos, razão pela qual é necessária a reforma da decisão recorrida. Informa que é o inventor e o legítimo proprietário da patente de invenção de um dispositivo de pivô de canto, aplicável em porta pivotante de passagem com abertura excêntrica, o qual é copiado e comercializado, sem autorização, pelas agravadas. Sustenta que a primeira agravada comercializa ao consumidor final no Distrito Federal o produto cópia que é fabricado e comercializado pela segunda agravada, o que representa grave prejuízo/lesão, e risco ao resultado útil do processo. Argumenta que, apesar de as características dimensionais serem um pouco distintas, o princípio de funcionamento/modelo de utilidade da réplica é o mesmo do produto original, e que algumas medições entre as duas peças são iguais, fato corroborado por laudo pericial particular. Tece considerações sobre a Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). Acrescenta que dispendeu tempo de estudo, moldes e materiais até conseguir constituir a inovação “pivô de canto”, objeto de patente que lhe gerou diversos gastos e investimentos, e que sofre grave prejuízo com a concorrência desleal. Entende que é nítida a violação à proteção legal assegurada ao agravante, pois o produto réplica se encontra em plena fabricação pela segunda agravada e à venda ao consumidor final pela primeira agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: i) seja determinada a busca e apreensão de todos os produtos copiados (pivô de canto) que estejam em posse das agravadas em seus estabelecimentos; ii) as agravadas sejam compelidas a se absterem de fabricar, expor, distribuir e comercializar o produto copiado (pivô de canto), sob pena de multa. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os referidos critérios (probabilidade do direito e perigo de dano) também deverão ser considerados para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do mesmo diploma legal. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMISSÃO DE BOLETO PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. EMBARAÇO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. (...) (Acórdão 1281437, 07181294520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CACHORRO DE MÉDIO PORTE. REGIMENTO INTERNO. MITIGAÇÃO DA NORMA NO CASO CONCRETO. RISCO AO SOSSEGO E HIGIENE DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. (...) 3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 4. Registre-se que as questões em discussão neste recurso ainda serão objeto de particular análise na origem, momento em que se aferirá de forma inequívoca o direito reclamado pela autora/agravante. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1243764, 07279440320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante indicam a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito. O agravante demonstra ter ingressado com o pedido de Patente de Modelo de Utilidade junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em agosto de 2020 (ID n. 83976540 dos autos originários), e há indícios de que as agravadas vêm comercializando o objeto da patente (pivô de canto) de forma indevida, ou seja, sem autorização do detentor da patente (ID n. 83977863 dos autos originários). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está demonstrado, pois a comercialização indevida do objeto da patente representa violação à propriedade intelectual e resulta em prejuízo financeiro ao agravante, eis que ele é o possuidor dos direitos exclusivos de exploração do produto. Registre-se, ainda, que a medida pleiteada é reversível, motivo pelo qual se observam os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Cabe ponderar, todavia, que o requerimento de busca e apreensão de todas as contrafações mostra-se, ao menos neste momento processual, excessivo e desnecessário, sendo de boa cautela aguardar o regular contraditório e a instrução processual adequada perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que as agravadas se abstenham de fabricar, expor, distribuir e comercializar o produto descrito pelo agravante (pivô de canto), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10